Tribunal: STF
Processo: AImp 57
Classe: AImp
Órgão julgador: Presidente
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Ricardo Krause Esteves Najjar argui, com fundamento no Código de Processo Penal, o impedimento do Ministro Alexandre de Moraes para atuar no HC nº 178.173/SP, a ser julgado pela Primeira Turma. 
    Em suma, o arguente aduz que o
    “eminente Ministro Alexandre de Moraes deve ser considera do impedido de julgar o HC nº 178173/SP porque, à época dos fatos que originaram a ação penal em cujo bojo ocorreu a coação ilegal reclamada pela via do mandamus, Sua Excelência atuou (como chefe de Polícia) na condução das investigações e prisão do Paciente RICARDO KRAUS ESTEVES NAJJAR, pois ocupava a relevante posição de Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo.”
    Pleiteia-se, assim, a procedência do pedido para declarar o impedimento do Ministro Alexandre de Moraes.
    É o relatório.
    Decido.
    A presente arguição de impedimento revela-se manifestamente improcedente.
    Isso porque, não se vislumbra nenhum traço de parcialidade do Ministro Alexandre de Moraes a partir dos fatos postos à apreciação na petição inicial. 
    Os argumentos apontados para o impedimento de Sua Excelência não se enquadram nas hipóteses objetivas previstas no art. 252 do Código de Processo Penal e nos arts. 277 e 278 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal.
    Consoante pacífica jurisprudência da Corte, a ausência de demonstração da situação objetiva a sustentar o pedido de impedimento obsta o seu prosseguimento:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAUSA DE IMPEDIMENTO. PETIÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS PELOS QUAIS SE INFIRME A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AImp n 53-AgR/SP, Tribunal Pleno, Relator a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25/9/18)
    De outra parte, o fato de o Arguido, quando titular da Secretaria de Justiça de São Paulo, ter noticiado em veículo de comunicação da imprensa, que o arguente seria autor de determinado fato criminoso investigado, não o torna, ipso facto, impedido ou suspeito para julgar o processo indicado.
    A manifestação em questão do Ministro Alexandre de Moraes, quando Secretário de Estado, portanto, não é elemento hábil a demonstrar a sua parcialidade, sendo descabida a presunção de interesse em determinado resultado do habeas corpus a ser julgado na Primeira Turma.
    Tem-se, na espécie, verdadeira alegação subjetiva da parte, o que não se mostra suficiente para configurar a suspeição do Arguido. 
    Por essas razões, à luz da manifesta improcedência desta arguição, nos termos do art. 281 do RISTF, determino o seu arquivamento.
    Dê-se ciência dessa decisão ao ilustre Ministro Alexandre de Moraes.
    Publique-se. 
    Arquive-se.
    Brasília, 25 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente